Tribunal: TJDFT
Processo: 0736576-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possível a reiteração do pedido de penhora on-line, desde que observado o princípio da razoabilidade (AgInt no REsp n. 1.807.798/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019.).
3. Embora a parte agravante não tenha demonstrado a ocorrência de mudança na situação financeira do executado, considerando-se o transcurso superior a um ano desde a última pesquisa realizada, é possível que a situação financeira dos executados tenha sido modificada.
4. Recurso conhecido e provido.